Tribunal: TJBA
Processo: 8031990-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031990-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VITOR OLIVEIRA VILLAS BOAS

Advogado(s)
:
THIAGO CARVALHO BORGES

AGRAVADO: JOSE EDUARDO VICTORINO e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SENA SOUZA, RODRIGO NERY MALTA DE ANDRADE, DANIEL ARAUJO MONTENEGRO DUARTE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por JOSÉ EDUARDO VITORINO e MARIA TERESA DE OLIVEIRA VITORINO contra Acórdão da Terceira Câmara Cível do TJ/BA que, ao dar provimento ao Agravo de Instrumento nº 8031990-81.2025.8.05.0000, reformou decisão de 1º grau que havia suspendido a Ação de Imissão na Posse nº 0535398-40.2017.8.05.0001 em razão de prejudicialidade externa com a Ação Anulatória de Leilão nº 0520293-23.2017.8.05.0001. Alegaram omissão quanto à análise da prejudicialidade externa e obscuridade quanto ao cabimento do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a prejudicialidade externa entre a ação de imissão na posse e a ação anulatória de leilão;
(ii) estabelecer se houve obscuridade na fundamentação quanto ao cabimento do agravo de instrumento com base no artigo 1.015, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão embargado enfrenta de forma expressa a questão da prejudicialidade externa, afastando sua configuração e reconhecendo a autonomia do direito do arrematante de boa-fé, cujo título decorre do registro da arrematação.

A decisão ressalta que vícios do leilão devem ser discutidos entre devedor e credor fiduciário, não sendo oponíveis ao adquirente de boa-fé, em observância ao princípio da segurança jurídica e à proteção do terceiro.

O simples ajuizamento da ação anulatória antes do registro da arrematação não impede a imissão na posse, pois o registro confere propriedade e eficácia erga omnes.

Quanto ao cabimento do agravo de instrumento, o Acórdão explicita que a suspensão do processo por prejudicialidade externa, ao impedir a análise de mérito ou de tutela provisória, enquadra-se na interpretação extensiva do art. 1.015, I, do CPC, por gerar gravame irreparável.

Não se constata omissão nem obscuridade, mas apenas pretensão de rediscussão de mérito, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento de ação anulatória de leilão não configura, por si só, prejudicialidade externa apta a suspender ação de imissão na posse proposta pelo arrematante de boa-fé.

A decisão que suspende o processo por prejudicialidade externa é impugnável por agravo de instrumento, mediante interpretação extensiva do art. 1.015, I, do CPC, em razão do gravame causado.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de mérito, limitando-se à correção dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8031990-81.2025.8.05.0000
, em que são partes JOSÉ EDUARDO VITORINO e MARIA TERESA DE OLIVEIRA VITORINO como Embargantes e VITOR OLIVEIRA VILLAS BOAS como Embargado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data do julgamento.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora